Tribunal: STF
Processo: AI 832344
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NÃO INSTRUÍDO COM TODAS AS PEÇAS RELACIONADAS NO ARTIGO 544, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, §1º, RISTF. 



    Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, ao fundamento da decisão agravada. Não preenchimento do requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, § 1º, do RISTF (a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.